Tribunal: TJES
Processo: 5011761-05.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011761-05.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA ROMA
RECORRIDO: KARLA ALVES SALVADOR e outros (3)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO Nº 5011761-05.2023.8.08.0012

AGRAVANTE
: KARLA ALVES SALVADOR

AGRAVADO:
COOPERATIVA MISTA ROMA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO DECISUM. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra Decisão Monocrática, que conheceu e julgou o mérito do Recurso Inominado interposto pelo ora agravante, negando-lhe provimento com base nos antecedentes proferidos por esta 2ª Turma Recursal do TJES.

2. Inicialmente, compete ressaltar, que de acordo com o art. 1.021 do CPC, cabe agravo interno contra decisão monocrática, observando-se o regimento interno do órgão colegiado ao qual o recurso é dirigido. Destarte, embora não haja previsão expressa no Regimento Interno do Colegiado Recursal e da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo, Resolução nº 023/2016, entendo que, no caso dos autos, deve prevalecer seu conhecimento, já que sua intenção nada mais é do que levar à apreciação da Turma uma pretensão que foi analisada monocraticamente.

3. Neste sentido, passo a apreciação do mérito da demanda.

4. A sentença julgou o mérito, nos seguintes termos: Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, via de consequência, (a) declaro inexistente o contrato de consórcio imputado à requerente, (b) condeno o requerido no pagamento de R$ 5.067,82 a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais a partir do efetivo desembolso, bem como no (c) pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais a partir desta data.

5. Por sua vez, a Decisão Monocrática proferida em ID 14258649, reformou a sentença, a fim de julgar improcedente os pleitos do Requerente, ora Agravante.

6. Assiste razão o Eminente Relator, na medida em que restou demonstrado pelo conjunto fático probatório dos autos, que não houve vício de consentimento na contratação do consórcio, restando demonstrado ainda, que em momento algum o consumidor foi levado a crer que seria contemplado de maneira imediata. Desta feita, escorreito o entendimento consagrado pelo decisum, não cabendo devolução imediata dos valores pagos, mas tão somente até 30 dias uteis após o encerramento do grupo, outrossim, a conduta da agravada não enseja condenação por danos morais.

7. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a Decisão Monocrática recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)